Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA
I. Atende à dialeticidade no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida.
II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.
III. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando evidenciada manifesta má-fé ou abuso de direito.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.